Tribunal: STF
Processo: HC 207163
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 621.586/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), porque, 



    no dia 30 de maio de 2017, por volta de 12h59, na Avenida Franco da Rocha, bairro Pompeia, nas proximidades de um playground e de uma unidade de saúde, em desacordo com norma legal ou regulamentar, trazia consigo 20 porções de cocaína em pó, bem como tinha em depósito e guardava outras 33 porções da mesma droga, tudo destinado à venda ou entrega ao consumo de terceiros, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 6 anos de reclusão. 



    Buscando a anulação da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo.



    2. Uma vez que havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, são lícitas todas as provas obtidas por meio dessa medida.



    3. É possível que, durante o patrulhamento preventivo, destinado à salvaguarda da população local, bem como de bens, serviços e instalações, as guardas municipais se deparem com situação de flagrante delito ou, ainda, que, diante de notitia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, procedam à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estariam desautorizadas a agir.



    4. A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de "qualquer pessoa do povo" a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões.



    5. O Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, já manifestou entendimento de que o art. 144 da Constituição Federal não estabelece o monopólio da função de investigação criminal à polícia. Destarte, a sua interpretação, vista em conjunto com o art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal, legitima a atuação investigativa por outras autoridades.



    6. Uma vez que os depoimentos prestados pelo acusado não foram utilizados para a formação do convencimento do julgador – que se valeu dos demais elementos fático-probatórios colacionados aos autos para concluir pela condenação no tocante à prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 –, e porque não houve o reconhecimento da traficância pelo réu (Súmula n. 630 do STJ), não há como se lhe aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP.



    7. Porque o réu, além de haver sido condenado a reprimenda superior a 4 anos de reclusão, era reincidente (inclusive específico) ao tempo do crime, mostra-se devida a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena.



    8. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública sustenta, em síntese: (a) o paciente deveria ter sido absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a ilicitude probatória decorrente da indevida atuação da Guarda Municipal; e (b) o paciente teria sido preso por guardas municipais, os quais não presenciaram a prática de qualquer injusto penal por ele, sendo que, ao chegarem ao local dos fatos, imediatamente efetuaram a revista pessoal. A abordagem, portanto, foi amparada em singela ‘atitude suspeita’. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja absolvido, na forma do art. 386, II ou V, do Código de Processo Penal, tendo em vista a indevida atuação da Guarda Municipal, a resultar na ilicitude dos elementos de prova que demonstram a materialidade do delito que lhe é imputado. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a apontada ilicitude das provas obtidas, assim fundamentou: 



    I. Atuação da Guarda Municipal



    [...]



    No caso, consta dos autos que (fls. 71-72): 



    O Guarda Civil Andrew declarou que em patrulhamento pelo bairro Alvorado, em local conhecido como ponto de comércio de droga, ao lado de uma Unidade Básica de Saúde e de um centro esportivo comunitário. Viu o acusado saindo da quadra levando algo à boca e dada ordem de parada, o réu jogou no solo um volume. 



    Feita a abordagem, viu que o objeto dispensado pelo acusado era um saco plástico contendo 20 eppendorfs contendo cocaína. O réu confessou a propriedade do entorpecente e que teria mais droga escondida em uma moita com folhas próxima, onde encontraram outro saco plástico, também com 20 eppendorfs da mesma substância. 



    Perto de onde o réu estava, encontraram mais 13 eppendorfs com cocaína, mas diferentes dos demais, droga esta que o réu negou ser de sua propriedade, pois outras pessoas também escondiam drogas no local. O acusado disse, ainda, que venderia cada porção no valor de R$ 10,00. O réu disse ser portador de tuberculose, mas não se recordou se ele tinha remédios consigo no momento da abordagem. O trajeto do réu não era de quem vem do posto de saúde, cuja entrada fica na rua de trás. 



    No mesmo sentido o depoimento do GC André, que acrescentou acreditar que o posto de saúde estava fechado naquele momento, pois não o observou aberto. 



    Assim, entendo que havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, haja vista que, em local conhecido como ponto de comércio de drogas, foram por ele dispensados 20 eppendorfs contendo cocaína, tão logo se aproximou a viatura dos guardas civis. Ademais, consoante consignou o Magistrado sentenciante, "[o] réu confessou a propriedade do entorpecente e que teria mais droga escondida em uma moita com folhas próxima, onde encontraram outro saco plástico, também com 20 eppendorfs da mesma substância" (fl. 71). 



    Ademais, faço lembrar que, de acordo com entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a guarda municipal é legitimada, consoante o princípio da autodefesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301 do CPP (RHC n. 7.916/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, 6ª T, DJ 9/11/1998).



    […]



    A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de "qualquer pessoa do povo" a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. 



    [...] 



    Finalmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, já manifestou entendimento de que o art. 144 da Constituição Federal não estabelece o monopólio da função de investigação criminal à polícia. 



    Destarte, a sua interpretação, vista em conjunto com o art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal, legitima a atuação investigativa por outras autoridades (v.g., AP n. 611/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª T., DJe 10/12/2014). 



    Válida, portanto, foi a atuação das guardas municipais e, por conseguinte, lícitas as provas que embasaram a condenação do ora agravante. 



    A respeito da matéria, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 1.281.774/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/8/2021), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examinou situação semelhante: 



    O fato é: a guarda civil foi chamada e, apreendendo drogas, realizou a prisão em flagrante e levou as pessoas até a delegacia para que o delegado lavrasse o auto de prisão em flagrante. 



    A tese defendida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é de que o art. 144 não permite à guarda civil realizar isso, mesmo sendo flagrante delito. Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito, realizar a prisão em flagrante. 



    Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 



    Ainda, ao julgar o RE 846.854/SP (Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2017), consignei que: 



    [...] cabe chamar a atenção para a circunstância de que as Guardas Municipais são instituições envolvidas na atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, CF). A Lei Federal 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas, estabelece a natureza, princípios e competências desses órgãos, conforme transcrito abaixo: 



    [...]



    As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    [...]



    As Guardas Municipais se inserem nesse mesmo cenário, pois desenvolvem atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), como se depreende do elenco de suas atribuições constante da Lei 13.022/2014, acima referida. Os guardas municipais, assim, por atuarem em prol da manutenção da ordem pública e na prevenção e enfrentamento à criminalidade, desenvolvem serviço público essencial insuscetível de paralisação em razão do exercício do direito de greve. 



    Portanto, não há nenhuma ilegalidade na atuação da Guarda Municipal ao prender em flagrante o acusado. No mesmo sentido: HC 203070 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 1º/10/2021; HC 206802, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/9/2021; HC 205637, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/8/2021; e HC 202.542, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/6/2021. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente